Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729739-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME APELADO: JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o recorrido a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 30957245, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator